Tribunal: TJES
Processo: 5007201-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007201-90.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PATRICIA SILVA QUEIROZ FINAMORE
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

V O T O

Patrícia
Silva Queiroz Finamore
, na condição de esposa do extinto
José Loureiro Finamore
, ajuizou inventário dos bens deixados pelo
de cujus
, arrolando nele tanto cotas societárias, quanto bens móveis e imóveis pertencentes ao falecido. A viúva, que contraiu matrimônio no regime da separação obrigatória, registrou que
José
teve consigo um único filho e herdeiro necessário,
José Victor Queiroz Finamore
, com atuais 14 (quatorze) anos de idade, falecendo em 23 de dezembro de 2021, aos 52 (cinquenta e dois) anos.

Mais recentemente,
Patrícia
narrou ao magistrado presidente do inventário que o marido, em vida, “firmou o compromisso de ceder seus direitos hereditários sobre o bem descrito no item 'c.6' das primeiras declarações apresentadas no id. 1317880, tendo sido estabelecido, naquele ato, que parte do valor do imóvel seria pago por meio de financiamento”. Registrou que a cessão de direitos hereditários depende da “assinatura do contrato de financiamento bancário obtido pelos cessionários para aquisição do referido bem”, sendo que a instituição financeira assinalou prazo de 90 (noventa) dias para que a documentação do apartamento fosse regularizada e que, em razão disso, far-se-ia necessária a expedição de alvará autorizando a que a viúva inventariante pudesse concluir a transferência do imóvel junto ao agente financeiro.

A Instância Primeva, entrementes, indeferiu a pretensão de
Patrícia
, assinalando que “
o
de cujus

alienou a cota parte que lhe cabia relativamente ao bem indicado quando em vida”,
de modo que
o
“
negócio jurídico praticado em vida pelo extinto não se refere a questão de direito sucessório”,
sendo o inventário “
via processual inadequada”
para tratar da matéria.

Contra o
decisum
recorre a viúva, aduzindo que “a transferência de propriedade somente se efetiva com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis”, o que ainda não ocorreu em relação ao bem referenciado. Registra que “a promitente compradora, para proceder com a assinatura do contrato de financiamento bancário, necessita da assinatura dos proprietários registrais do imóvel objeto do negócio jurídico já formalizado, e como faleceu o vendedor, não deveria haver dúvidas que o requerimento de ALVARÁ JUDICIAL formulado pela inventariante visando a autorização para assinar a documentação necessária para transferência de imóvel vendido/negociado em vida pelo
de cujus
, deve ser julgado pelo juízo das sucessões”.

Assinalo, de saída, que o imóvel em testilha tem a seguinte descrição:

“
Uma terça parte (1/3) do Apartamento n° 101, do bloco B e vaga de garagem de nº 29 do Edifício 'MAR ESPERANZA' Situado na Rua Eugenílio Ramos, 51, Jardim da Penha, Vitória, ES, matrículas 52.167 e 35.087 do Cartório de Imóveis de Vitória, 3ª Zona, sendo que a parte do falecido José corresponderia a aproximadamente R$26.599,00 (vinte e seis mil, quinhentos e noventa e nove reais)”.

Trata-se de bem que foi herdado pelo
de cujus
de seus falecidos pais, estabelecendo-se um estado de condomínio entre
José
e seus irmãos. Ao que tudo indica, esses irmãos – em consenso – firmaram promessa de venda do apartamento a terceiros, estando a respectiva contraprestação pecuniária vinculada à perfectibilização de financiamento bancário. Falecendo um dos coproprietários durante as tratativas, a concretização do negócio tornou-se impossível, exceto se a inventariante for autorizada a firmar os documentos necessários para a transferência do imóvel, notadamente por estar a promessa atrelada a prazo relativamente exíguo (90 – noventa – dias) concedido pelo banco para que se regularize a documentação.

Como consabido, no ordenamento pátrio a propriedade imobiliária só se “transfere entre vivos
mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”
(art. 1.245,
caput
, do CC/02)
.
“
En
quanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”
(art. 1.245, §1º, do CC/02), razão pela qual – não tendo sido escriturada
e menos ainda registrada a
promessa de compra e venda
do apartamento
a terceiros – a propriedade do
indigitado
imóvel
continuou pertencendo a
José
e a seus irmãos, em
estado de condomínio (1/3 para cada).

Por seu turno,
sob o influxo do
princípio de
saisine
1

(art. 1.984, do CC/02
2
)
, desde a abertura da sucessão
todos os
bens do extinto –
inclusive a sua cota parte
n
o apartamento em questão –
foram
transferidos a
seu filho e único
herdeiro,
José Victor Queiroz Finamore
.
A parcela do imóvel
deve,
pois,
figurar no inventário,
na exata medida em que,
ainda que afetado por promessa de venda não levada a registro,
o percentual do bem em comento continua
ope legis

(art. 1.245, §1º, do CC/02)
integrando o patrimônio do extinto.
Como leciona Maria Berenice Dias, “inventário, em sentido estrito, é o rol de todos os bens e responsabilidades patrimoniais de um indivíduo” (In:
Manual das sucessões
. 2 ed. São Paulo: RT. 2011, p. 531),
devendo dele constar a propriedade registral do bem em testilha

Postas essas premissas destaco que, se

o inventário
é o
mecanismo processual destinado à administração da herança
e
à
colação de todos os bens do extinto (ainda que afetados por promessa de venda não escriturada),
cabe ao Juízo que o preside decidir
todas as
matérias relevantes que recaiam sobre ativo ou passivo do
de cujus
, desde que estejam documentalmente comprovadas.
Nos moldes do art. 612, do CPC/15, o magistrado presidente do inventário “
decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”.
Apenas as matérias ditas de alta indagação, que exijam instrução complexa, é que desbordam o
s lindes do
inventário e precisam ser tratadas em vias ordinárias, como

discorre a doutrina:

“
[...] Cabe ao juiz do inventário decidir não só as questões de direito, mas também as questões de fato (CPC 984). Por mais intrincado que seja o tema
a
decidir, se a prova documental é suficiente, não pode o juiz esquivar-se de decidir nos próprios autos. A possibilidade de remeter as partes às vias ordinárias tem cabimento quando a controvérsia demandar alta indagação ou depender de dilação probatória. A natureza do direito controvertido é que vai apontar não só a demanda cabível, mas também o juízo competente” (DIAS, Maria Berenice.
Manual das sucessões
. 2 ed. São Paulo: RT. 2011. p. 539).

In
casu
, parece-me que as provas documentais da promessa de venda e das exigências bancárias que têm sido dirigidas aos coproprietários do apartamento em testilha – ao menos
em tese
– poderiam sim comprovar as alegações da viúva inventariante e justificar, se for o caso, a concessão de alvará autorizativo para a conc
lusão
das negociações, mormente porque os valores porventura arrecadados
poderão ser
depósito nos autos
para resguardo do patrimônio do menor.

Em razão do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para
reconhecer que o inventário de
José Loureiro Finamore

é sim
via adequada para que se apure a existência da promessa de venda da cota parte do extinto no
a
partamento n°
1
01, do bloco B, do Edifício
Mar Esperanza (
matrículas 52.167 e 35.087 d
a 3ª Zona do RGI de
Vitória
), bem como para que se autorize – se (e somente se) comprovadas documentalmente as alegações da viúva inventariante –
Patrícia
Silva Queiroz Finamore
a prosseguir com as negações do imóvel, de modo que caberá ao Juízo
a quo
decidir a matéria com amparo nas disposições do art. 612, do CPC/15.

É
como voto!

1
“No momento da morte ocorre a sucessão hereditária. O acervo patrimonial do falecido transmite-se aos herdeiros, independe
nte
mente de qualquer formalidade (CC 1.
7
84). Isto decorre do chamado princípio de
saisine
, palavra de origem francesa que significa agarrar, prender, apoderar-se. Claro que este princípio consagra uma ficção: a imediata transferência de pleno direito dos bens do falecido para os seus herdeiros quando da abertura da sucessão. [...] São inegáveis as vantagens da adoção do princípio de
saisine
: evita o estado de acefalia do patrimônio, a jazer sem titular; dispensa a ficção jurídica de emprestar personalidade jurídica ao espólio; propicia a qualquer herdeiro o manejo das ações possessória” (DIAS, Maria Berenice.
Manual das sucessões.
2 ed. São Paulo: RT. 2011. p. 107).

2
Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – VIA ADEQUADA PARA DECIDIR MATÉRIAS DOCUMENTALMENTE COMPROVADAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) No
ordenamento pátrio a propriedade imobiliária só se “transfere entre vivos
mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”
(art. 1.245,
caput
, do CC/02)
.
“
En
quanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”
(art. 1.245, §1º, do CC/02), razão pela qual – não tendo sido escriturada
e menos ainda registrada a
promessa de compra e venda
do apartamento
a terceiros – a propriedade do
indigitado
imóvel
continuou pertencendo a
o
de cujus

e a seus irmãos, em
estado de condomínio (1/3 para cada).

2) S
ob o influxo do
princípio de
saisine

(art. 1.984, do CC/02)
, desde a abertura da sucessão
todos os
bens do extinto –
inclusive a sua cota parte
n
o apartamento em questão –
foram
transferidos a
seu filho e único
herdeiro
.
A parcela do imóvel
deve,
pois,
figurar no inventário,
que
é o
mecanismo processual destinado à administração da herança
e
à
colação de todos os bens do extinto.

3) C
abe ao Juízo que o preside
o inventário
decidir
todas as
matérias relevantes que recaiam sobre ativo ou passivo do
de cujus
, desde que estejam documentalmente comprovadas,
n
os moldes do art. 612, do CPC/15.
Apenas as matérias ditas de alta indagação, que exijam instrução complexa, é que desbordam o
s lindes do
inventário e precisam ser tratadas em vias ordinárias.

4) Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.